Tribunal: STF
Processo: HC 253098
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Henrique da Silva Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 925.357/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 08 (oito) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega a necessidade de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em virtude de constrangimento ilegal decorrente de nulidade do reconhecimento judicial ilegal e dos atos subsequentes. Aduz que o reconhecimento realizado pela vítima em Juízo não respeitou as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP, tampouco a Resolução nº 484/2022 do CNJ. 



    Sustenta, ainda, existência de ilegalidades na dosimetria da pena e quanto ao regime inicial da pena.  



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedida a ordem, para que seja declarada a nulidade do reconhecimento judicial ilegal e dos atos subsequentes, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao paciente com o abrandamento do regime inicial



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SIMPLES REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DE REVOLVIMENTO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PARA RECONHECER. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A INCIDÊNCIA DO PATAMAR DE 1/2 (METADE) PELA TENTATIVA E FIXAÇÃO DO REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental tirado de decisão monocrática que não conheceu da impetração, não atacando os fundamentos da decisão atacada. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade (AgRg no HC n. 900.892/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). 2. Esta Corte (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020) e o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020) pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 3. [O] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). 4. Eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos. [D]eve ser considerada a presença de elementos de convicção na sentença e de um contexto de provas concatenadas que evidenciam a participação do réu no crime, sendo possível, então, concluir pela autoria delitiva, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (AgRg no AgRg no HC n. 809.729/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).  5. Às instâncias ordinárias cabe o aprofundamento no acervo fáticoprobatório, atividade não compatível com as estreitas balizas de cognição do habeas corpus. Sendo indicada a ausência de confissão, bem como devidamente justificada a não acolhida da atenuante genérica e fundamentada a decisão pela incidência da fração de 1/2 (metade) pela tentativa e a fixação do regime mais severo, não se vislumbra ilegalidade flagrante a reclamar a acolhida do writ. 6. Agravo regimental não provido”. (edoc. 4)  



    Com efeito, a eminente Ministra Daniela Teixeira assim decidiu as questões postas na presente impetração: 



    “Na espécie, ao que se faz possível extrair dos autos, a condenação não se embasou apenas no reconhecimento pessoal realizado em audiência de instrução e julgamento, mas em outros elementos probatórios independentes, como os depoimentos da vítima e de um policial, este tendo declarado que [q]uando chegou ao local, havia um revólver pertencente ao acusado, que estava sem munição e que [o] réu foi atendido pelo resgate (fl. 134); bem como o fato de que o paciente foi preso em flagrante no local do crime, juntamente com a motocicleta utilizada na ação criminosa e uma arma de fogo, sendo ele conduzido ao serviço de saúde, em virtude de ter sido alvejado pela vítima. 



    Ainda, em caso análogo, esta Corte de Uniformização já assentou que [s]e a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal de reconhecimento (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2022, e AgRg no HC n. 760.617/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 



    Nesse contexto, o acórdão encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos.



    (...)



    Dessarte, indicadas outras provas, independentes e autônomas, capazes de demonstrar a autoria do crime objeto da imputação, a revisão do julgado, de modo a absolver o Paciente, exigiria aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório reunido na origem, providência incabível na via eleita, além de encontrar óbice na Súmula n. 7/STJ.



    (...)



    Em oposição à fundamentação acima transcrita, tem-se que a defesa pugna pela atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, aduzindo ter o paciente confessado o crime. No entanto, não se verifica nos autos a confissão espontânea do acusado, que, na fase inquisitorial, optou por ficar em silêncio (fl. 138) e, em juízo, 



    negou a prática do crime; disse que estava no local; quando estava saindo, um rapaz pediu uma carona, pois estava de moto; ele montou na moto; próximo ao Aeroporto, parou no farol; não sabe qual foi a reação dele na garupa e só escutou os disparos; viu ele correndo e jogando alguma coisa perto(...) (fl. 82) 



    (...)



    Na hipótese, frise-se que a única circunstância relevante, de modo a se vislumbrar, em tese, a aplicabilidade do art. 66 do Código Penal ao caso, foi causada pela própria ação do paciente; tendo a vítima, tão somente e de forma lícita, repelido a injusta agressão advinda do acusado, não se constatando excesso em seu exercício, razão pela qual não merece guarida a tese defensiva quanto ao ponto, por ausência de previsão legal ou jurisprudencial. 



    No que toca à aplicação da fração referente à tentativa, a qual sustenta a defesa que deve se dar em seu grau máximo, qual seja, a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tal pleito foi acolhido, parcialmente, pelo Tribunal de origem, tendo reconhecido o fato como [c]rime tentado, com intermediário percurso do iter criminis (fl. 139); porquanto, primeiro, a vítima foi abordada (do que se infere que, nessa ocasião, foi anunciado o assalto), para, posteriormente ter repelido a agressão, com os veículos em movimento.  



    Assim, a Corte estadual aplicou o redutor na fração de 1/2 (metade), o que, dado o contexto factual em que se deu o evento, atende ao juízo de razoabilidade e proporcionalidade que se espera dessa fase da dosimetria; de modo que o acórdão proferido não merece reparos nessa extensão.



    Finalmente, no que alude à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, tem-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é alinhada no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena (HC n. 362.535/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 8/3/2017). É o que consta da fundamentação do acórdão atacado, o qual considerou a presença de reincidência específica pelo paciente, tendo ele praticado o novo delito enquanto usufruía do regime aberto”. (edoc. 4, p. 7-14, grifamos)   



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    No caso, o STJ chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstâncias negativas para fixar o regime inicial mais gravoso. Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente